Tribunal: TJDFT
Processo: 0706854-68.2022.8.07.0020
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-08-15
Data de publicação: 2024-10-15

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. DIALETICIDADE ATENDIDA. RECURSO CONHECIDO. CONTRATOS DE EMPRÉSTIMO BANCÁRIO E DE GERENCIAMENTO DE PAGAMENTOS. ATRIBUIÇÃO DE SALDO DEVEDOR À FALTA DE REPASSE DE PAGAMENTOS E LANÇAMENTOS IRREGULARES. FATO CONSTITUTIVO DO DIREITO NÃO COMPROVADO. IMPROCEDÊNCIA MANTIDA.
I. Atende à dialeticidade exigida nos artigos 932, inciso III, e 1.010, incisos II e III, do Código de Processo Civil, a apelação que investe contra a sentença mediante argumentos hábeis à sua reforma.
II. Relações jurídicas entre sociedade empresária e administradora de cartão de crédito e instituição financeira, de caráter eminentemente empresarial, não se submetem ao Código de Defesa do Consumidor, consoante a inteligência do artigo 2o do Código de Defesa do Consumidor.
III. À falta de prova de que a administradora de cartão de crédito deixou de repassar pagamentos devidos e de que a instituição financeira promoveu lançamentos irregulares na conta corrente da sociedade empresária, é de rigor a manutenção do decreto de improcedência da pretensão condenatória, a teor do que estatui o artigo 373, inciso I, do Código de Processo Civil.
IV. Apelação conhecida e desprovida.